Tribunal: STF
Processo: Inq 3644
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 55 DA LEI N. 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. CRIME DO ART. 2º DA LEI N. 8.176/91. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 395 DO MESMO CÓDIGO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.



    1. Transcorrido o prazo prescricional estabelecido pelos arts. 109, inc. V, e 115 do Código Penal, sem ocorrência de marco interruptivo, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, rejeitando-se a denúncia quanto ao crime ambiental.



    2. Existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de usurpação de bem pertencente à União imputado ao Denunciado.



    3. Quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 8.176/91, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza a conduta do Denunciado no contexto fático da fase pré-processual, expõe de forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à demonstração de existência, em tese, do crime de usurpação de bem público pertencente à União.



    4. Para a aptidão da denúncia por crimes praticados por intermédio de sociedades empresárias, basta a indicação de ser a pessoa física e sócia responsável pela condução da empresa, fato não infirmado, de plano, pelo ato constitutivo da pessoa jurídica. Precedentes.



    5. O princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. 



    6. Ausência de qualquer das previsões do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    7. Denúncia parcialmente recebida.